Tribunal: TJSP
Processo: 1044472-70.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088960
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044472-70.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITELYCOM
COMPONENTES ELETRÔNICOS- EIRELI, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044472-70.2017.8.26.0100 -Voto no 33.305 - rtt
2
VOTO No 33.305
APEL. : 1044472-70.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : ITELYCOM COMPONENTES ELETRÔNICOS EIRELI
APDO: ITAÚ UNIBANCO S/A
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREVENÇÃO DA 21a CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO.
DETERMINAÇÃO
DE
REDISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA DA COLENDA 21a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO EGRÉGIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face do teor da r. sentença proferida às fls. 823/825 dos autos que julgou
extinto o feito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil, condenando a recorrente ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre
o valor da causa.
Recorre a autora, ora apelante, pugnando pelo o
provimento do recurso. A princípio, pleiteia a concessão do benefício da
justiça gratuita. No mérito, alega, em síntese, sobre a necessidade de
prestação de contas não havendo pedido genérico e da imperiosidade de
apresentação dos documentos justificativos dos lançamentos. Juntou
jurisprudência.
Contrarrazões às fls. 870/884.
Recurso processado e respondido.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os
fins próprios, o da r. sentença de fls..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044472-70.2017.8.26.0100 -Voto no 33.305 - rtt
3
Da petição inicial do presente recurso extrai-se
que a ação de exigir contas refere-se a transferências bancárias relativas
à conta corrente bancária sob no 44654-5, agência no 0411.
Às fls. 640 destes autos o recorrido aduz sobre a
existência de uma ação de exigir contas no 1001884-36.2017.8.26.0007,
em que o Ilustre MM Juízo de Primeiro Grau não reconheceu a
litispendência, sob o fundamento de que a outra ação, apesar de se tratar
da mesma conta corrente, há postulação de prestação de contas dos
empréstimos tomados (fls. 739).
Desta forma, analisando a outra ação de exigir
contas verifica-se que a conta corrente que fundamenta aquela ação é a
mesma conta corrente discutida nestes autos.
Registre-se, ainda, que de referida ação de exigir
contas constata-se o julgamento de recurso de agravo de instrumento no
2234944-20.2017.8.26.0000, julgado em 06.08.2018, pelo Nobre e
Ilustre Desembargador Itamar Gaino, da 21a Câmara de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Pelo que se extrai do disposto no artigo 105 do
Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, verifica-se que: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas
do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044472-70.2017.8.26.0100 -Voto no 33.305 - rtt
4
execução dos respectivos julgados.”.
Segundo o entendimento exposto no v. Acórdão
de no 0198708-79.2012.8.26.0000, nos autos de Conflito de competência
de relatoria do Ilustre e Culto Desembargador Enio Zuliani, do Grupo
Especial da Seção do Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, julgado em 06 de dezembro de 2012, bem
deixou registrado que: “... Ficou evidenciado que o critério de
prevenção adotado pelo estatuto do maior tribunal do País supera o
conceito da conexão prevista no art. 103, do CPC e da própria
continência do art. 104, do CPC, o que não ocorreu por acaso ou
descuido, mas, sim, fruto do amadurecimento judiciário secular. Não se
justifica pulverizar os recursos entre as unidades e subseções, como
está ocorrendo nos inúmeros agravos que estão sendo extraídos das
ações que envolvem disputa possessória de quatro imóveis distintos,
desejados por sujeitos diferentes de pessoas jurídicas diversas, embora
todos decorram de uma mesma relação jurídica relacionada com a
exploração, por empresas integrantes de grupos societários, de
restaurantes de estradas. Enxergou o Tribunal ao ampliar o campo da
conexão os demais princípios da sistemática processual, o que é uma
necessidade para eliminar o surgimento de decisões contraditórias e
cumprir o sentido da economia processual (TOMÁS PARÁ FILHO,
Estudo sobre a conexão de causas no processo civil, SP, 1964, p. 78).
...” (os grifos não constam do original).
Desta forma, com todas as vênias, em razão do
julgamento anterior de recurso de agravo de instrumento (no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044472-70.2017.8.26.0100 -Voto no 33.305 - rtt
5
2234944-20.2017.8.26.0000), ter sido distribuído e julgado pela
Colenda 21a (Vigésima Primeira) Câmara de Direito Privado, em razão
de envolver questões “derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica”, esta é competente para apreciação do presente recurso.
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinando a redistribuição, por prevenção, à Colenda 21a (Vigésima
Primeira) Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
Roberto Mac Cracken
Relator